Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007589-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0064-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DEDEFESA – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA -

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO MATERIAL – DEFERIMENTO - DANOS MORAIS – CABIMENTO –– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ATENDEM A RAZOABILIDADE DIANTE DOS TRABALHOS REALIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante é parte legítima para figurar no polo ativo da ação considerando que os decotes no benefício previdenciário da Recorrida ocorram

em seu favor.

É firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença sobre os fatos alegados.

Evidenciado que o empréstimo consignado foi realizado em decorrência de defeito na prestação de serviços, visto que cabe ao Apelante

conferir a regularidade de operações bancárias, não há como afastar a responsabilidade do Banco

Patente a conduta do Banco Apelante ao promover descontos

indevidos no benefício previdenciário da

Apelada, o dever de indenizar os danos morais se impõe, diante dos dissabores ocasionados à Recorrida.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos
termos
das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

A condenação ao pagamento de Honorários advocatícios fixados na sentença não é excessiva haja vista que o advogado deve ser remunerado de forma digna à vista dos trabalhos desempenhados nos autos.

R E L A T Ó R I O

relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Zuleica Alves Silva
, para declarar a inexistência de cada débito no valor de R$ 18,03 (dezoito reais e três centavos), referentes ao contrato n. 621648075, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos morais a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, condenou a devolução em dobro das parcelas descontadas no benefício da Apelada a título de danos materiais corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios

fixados em 16% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção de provas, sustentando que em seus sistemas o contrato n. 621648075 está em nome de terceiro, contudo, a Apelada apresentou extrato de seu benefício indicando a mesma numeração, havendo necessidade de oficiar ao INSS a fim de se provar a verdadeira titularidade em nome de terceiro estranho à lide.

Alega ilegitimidade ativa, afirmando não ter sido o agente causador do dano à Apelada.

Afirma a inexistência de dano material argumentando que não foi demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela Recorrida.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, não havendo que se falar em dano moral, acrescentando que com relação ao dano moral somente poderá incidir juros de mora após a prolação da sentença

Verbera que os honorários advocatícios fixados em 16% do valor da condenação extrapolam a razoabilidade.

Pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta a tese recursal requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Como visto, o Apelante alega não ser parte legitima para figurar no polo ativo da demanda.

A preliminar não prospera.

Com efeito, pelo que se verifica do documento ID 148157810 os descontos no valor de R$ 18,03 (dezoito reais e três centavos), no benefício previdenciário da Apelada vem ocorrendo em favor do Recorrente, ou seja, Itaú Consignado S/A.

Neste contexto, o Apelante figura como parte legítima para figurar no polo ativo da ação razão pela qual, afasto a preliminar.

É o voto.

PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

O Apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa, aduzindo a necessidade de que seja oficiado ao INSS, tendo em vista que em seu sistema o contrato questionado consta em nome de terceiro e não da Recorrida.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que eventual equívoco ocorrente em seu sistema, acerca da titularidade do contrato não deve ser atribuída ao referido Órgão Público, sendo certo que os descontos ocorrem, efetivamente, no benefício previdenciário da Apelada em favor do Apelante.

Ademais, constata-se da análise dos autos que as provas existentes são suficientes para formação do convencimento do Juiz,

não havendo falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o fato que se pretendeu provar encontra-se demonstrado nos autos por meio de documentos bastantes para autorizar o pronunciamento judicial.

Neste sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ).

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, não carece de outras provas, não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda.

Assim, não há que se falar em

cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar.

É o voto.

MERITO
:

Conforme visto, o Apelante sustenta a inexistência de danos material e moral aduzindo não ter causado prejuízos à Apelada. Insurge-se, ainda, contra a fixação do termo inicial dos juros de mora com relação ao dano moral bem como com relação ao percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

A alegação do Apelante de que não resta caracterizado o dano material sustentado pela Recorrida não merece acolhida.

Com efeito, verifica-se dos documentos acostados aos autos que ocorreram descontos nos benefícios da Recorrida provenientes de empréstimo consignado não solicitado em benefício do Apelante.

Cumpre registrar que a Apelada demonstrou a existência de contrato de empréstimo consignado cujos descontos ocorreram em favor do Apelante, sendo certo que o fato de este sustentar que em seu sistema não conta o contrato em nome da Recorrida em nada lhe beneficia antes até reforça a existência de defeito na prestação de seus serviços.

Ademais, verifica-se os efetivos descontos em prestações mensais de R$ 18,03 (dezoito reais e três centavos), restando demonstrado o nexo causal bem como o dano causado decorrente de negligencia do Apelante em razão da má prestação de serviços, elementos suficientes para caracterizar sua responsabilidade pelo fato ocorrido.

Com efeito, sabe-se que tem aplicação ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que não há qualquer hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual, cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente em segurança ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida, de modo que não prospera a sua irresignação.

Como é cediço, segundo a teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e respondem objetivamente pelos danos

causados.

Nesse passo, necessário ressaltar que o dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante em prejuízo da Recorrida.

Outrossim, com relação ao dano moral resta certo que a conduta do Apelante propiciou evidentes dissabores para a Apelada com a redução do seu benefício, já que não há como negar que os sucessivos descontos realizados indevidamente pelo Banco em seu benefício previdenciário obrigaram a Autora

a recorrer ao Judiciário para evitar tais descontos, causaram-lhe transtornos que extrapolaram, sem dúvida, os limites do mero aborrecimento, sendo, por isso, passíveis de reparação moral.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços sendo que o valor fixado no decisum atente a razoabilidade.

Insurge-se também o Apelante com relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora no pertinente ao dano moral, aduzindo que deve ocorrer a partir da sentença e não do evento danoso como consta da sentença objurgada.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

No que concerne aos honorários advocatícios fixados em 16% sobre o valor da condenação não prosperam os argumentos de que sejam exorbitantes.

Necessário observar que no caso a condenação revela-se em valor modesto e ademais, o advogado deve ser remunerado de forma digna, não havendo que se falar em excesso de tal condenação à vista dos trabalhos desempenhados nos autos.

Na hipótese o Juiz fixou os honorários em 16% sobre o valor da condenação,
consoante regra geral do art. 85, § 2.º do CPC, quantia essa que bem remunera o trabalho do patrono da Autora.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Outrossim, em grau recursal majoro os honorários mais 4% sobre o valor da condenação fixando-os em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 85 § 11º do CPC, diante da sucumbência total do Apelante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022